Tribunal: TJPA
Processo: 0000898-85.2001.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0000898-85.2001.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE FAZENDA DE BELEM

APELADO: SILVIO ALEX LEAL DA SILVA, CARLOS WALDECYR DE SANTOS DE SOUZA, ROOSEVELT DE SENA PUYO E OUTROS, DANIEL PANTOJA DANTAS, ADILSON PIRES DE LIMA, LUZINAR SERVITO MAUES, WILSON LUIZ FARIAS MORAES, WALDIR FARIAS GOMES, RONEY DE FREITAS MAUES, ORLANDO HENRIQUE DE MIRANDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA A POLÍCIA CIVIL DO ESTADO. EDITAL Nº 69. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO. IMPROVIDO.

1.

O embargante alega haver omissão no julgado, em razão de o Acórdão supostamente não ter analisado as alegações expostas pelo recorrente, bem como ter acolhido o argumento da teoria do fato consumado escrito nas contrarrazões da Apelação, afirmando que tal alegação configuraria violação ao princípio da ampla defesa, por não ter passado pelo contraditório, alegando por fim que não cabe ao judiciário discutir critérios de correção de prova realizada pela Administração Pública.

2.

Diante da análise dos autos, verifico que não há existência de omissão no julgado embargado, pois o presente caso foi devidamente analisado no Acórdão id. 6488573.

3.

Destaco que o Supremo Tribunal de Justiça, já se manifestou no sentido de que o magistrado não é obrigado a debater todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que seja apresentada fundamentação suficiente para a manutenção do julgado.

4.

Observa-se que não há fundamento no art. 1.022 do CPC, possuindo o embargante fim de rediscutir matéria já apreciada.

5.

Recurso conhecido. Improvido.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 13 de junho de

2022.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em APELAÇÃO CÍVEL oposto pelo ESTADO DO PARÁ, em Mandado de Segurança, movido em face de ROSEVELT DE SENA PUYO e outros, contra Acórdão id. 6488573, julgado pela 1ª Turma de Direito Público, que conheceu o recurso de Apelação, negando-lhe provimento.

Em síntese, versam os autos sobre Mandado de Segurança impetrado por Rosevelt de Sena Puyo e outros, relatando que prestaram concurso público para Polícia Civil do Estado do Pará – PC 69, alegando que 4 questões da prova estariam fora do contexto do edital, pugnando pela anulação das questões.

Em sentença, houve a concessão da segurança pleiteada na inicial para anular as questões suscitadas na prova objetiva, assegurando a participação dos candidatos nas demais fases do concurso.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs Apelação Cível alegando prejuízo na defesa em razão do número excessivo de litisconsortes no polo ativo da Ação, carência da Ação, inépcia da inicial e decisão
ultra petita
por supostamente não ter se baseado nos pedidos contidos na inicial, ocorrendo a nomeação dos candidatos. Requerendo a reforma da sentença de 1º grau.

Foram apresentadas contrarrazões id. 6488546.

Em acórdão proferido pela 1ª Turma de direito Público, houve o conhecimento da Apelação Cível, sendo negado provimento id. 6488573.

Contra este Acórdão, o Estado do Pará opôs os presentes Embargos de Declaração alegando existência de omissão, pois supostamente o acordão não teria analisado as alegações escritas pelo recorrente na Apelação, afirmando haver violação ao princípio da ampla defesa, em razão de o Acórdão ter acolhido o argumento da teoria do fato consumado exposto nas contrarrazões da Apelação, pois supostamente seria um argumento novo, não tendo passado pelo contraditório, argumentando por fim que não cabe ao judiciário discutir os critérios de correção e formulação de prova realizada pela Administração Pública. Requerendo o provimento dos embargos de declaração.

Conforme certidão id. 6617346, não foram apresentadas contrarrazões aos embargos de declaração.

É relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir decisão, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I.

Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II.

Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III.

Corrigir erro material.”

O embargante alega haver omissão no julgado, em razão de o Acórdão supostamente não ter analisado as alegações expostas pelo recorrente, bem como ter acolhido o argumento da teoria do fato consumado escrito nas contrarrazões da Apelação, afirmando que tal alegação configuraria violação ao princípio da ampla defesa, por não ter passado pelo contraditório, alegando por fim que não cabe ao judiciário discutir critérios de correção de prova realizada pela Administração Pública.

Diante da análise dos autos, verifico que não há existência de omissão no julgado embargado, pois o presente caso foi devidamente analisado no Acórdão id. 6488573.

No presente caso, verifica-se que havia mais de 70 (setenta) candidatos como litisconsorte ativo no Mandado de Segurança, que obtinham o fim de realizar as provas das demais fases do concurso público da Policia Civil nº 69, sendo anuladas 4 (quatro) questões do certame, o que beneficiou 30 (trinta) desses candidatos, sendo confirmado pela sentença, ocasionando em suas aprovações nas demais fases do exame, tendo concluído a ACADEPOL – DOJ – 30/03/01 – portaria nº 0841, exercendo seus serviços há mais de 20 anos para a Policia Civil do Estado.

Observa-se que a nomeação desses candidatos, não se deu por ato precário do juízo, pois a concessão da liminar apenas concedeu aos candidatos o direito de fazer as demais fases do exame, tendo obtido êxito apenas 30 dos 70 litisconsortes ativos.

Ademais, a nomeação dos candidatos ocorreu por meio de ato administrativo, sendo apenas confirmada em sentença, laborando esses servidores há mais de 20 anos para a Polícia Civil do Estado, sendo totalmente possível a aplicação da teoria do fato consumado, pois trata-se de uma situação excepcional, que não ocorreu por ato precário, ou seja, deferimento de liminar, mas sim pela competência de cada candidato que obteve êxito nos exames ocasionando em sua aprovação.

Assim sendo, em decorrência do grande lapso temporal, e da nomeação dos candidatos não ter ocorrido por ato precário (liminar), não cabe desconstituir a posse dos candidatos de seus cargos, em razão da preservação dos princípios da segurança jurídica e das relações sociais.

Logo, não violou o judiciário a competência da Administração Pública, em discutir os critérios de correção de prova, pois levou-se em consideração as particularidades do caso em análise, e o êxito dos recorridos nas etapas dos exames, sendo estes empossados pela própria Administração Pública que não apresentou qualquer impedimento para a ocorrência do ato.

Nestes conformes, tratou claramente o Acórdão embargado:

“(...) Assim, a sentença confirmou a nomeação e posse de 30 candidatos, devidamente aprovados nas demais fases do certame, que concluíram a ACADEPOL – DOJ – 30/03/01, Portaria nº 0841, trabalhando na ativa há exatos 20 anos para a Polícia Civil do Estado do Pará.

Diante desses fatos, é importante estudar com cautela as teorias levantadas na ação, tendo em vista a situação consolidada no tempo há muitas décadas, e que inclusive já pode ter ocasionado a aposentadoria de algum desses servidores.

Também é relevante mencionar que esses servidores não tomaram posse por meio de um ato precatório do juízo, como o deferimento de liminar, eis que a medida antecipatória apenas conferiu o direito de perfazer a prova física, e sua aprovação foi mérito dos próprios candidatos. Pode-se perceber que menos da metade dos impetrantes realmente alcançou êxito e foi nomeado pelo poder público, dos mais de 70 que ingressaram na ação.

Assim, muito embora ser de nosso conhecimento que a Teoria do Fato Consumado já se encontre superada em nosso país, concordamos que não seja um caso idêntico, mas um distinghish em enfrentamento no caso concreto, pois a nomeação deu-se por ato administrativo, sendo apenas confirmada em sentença. O que difere completamente de nomeação por medida liminar, ato precário.

Segundo essa teria, as situações jurídicas consolidadas pelo decurso do tempo, amparadas por decisão judicial, não devem ser desconstituídas, em razão do princípio da segurança jurídica e da estabilidade das relações sociais (STJ REsp 709.934/RJ). (...)”

Por fim, destaco que não prospera a alegação do embargante de que o julgado não teria analisado seus argumentos, pois o Supremo Tribunal de Justiça, já se manifestou no sentido de que o magistrado não é obrigado a debater todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que seja apresentada fundamentação suficiente para a manutenção do julgado, conforme jurisprudência:

“(...) O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as nuances apresentadas pelas partes desde que apresente fundamentação suficiente para a manutenção do julgado. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RHC 142.250/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 14/10/2021, DJe 19/10/2021)”

Pelo exposto, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, eis que guerreado e fundamentado todos os pontos da decisão.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão embargada em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém (PA), 13 de junho de

2022.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 27/06/2022